Tribunal: TJMT
Processo: 1019830-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019830-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), IVONARIO CALDAS SILVA - CPF: 524.425.862-15 (PACIENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (IMPETRANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CICERO PAIVA SILVA - CPF: 686.666.083-15 (VÍTIMA), JOSÉ DA SILVA PAIVA NETO (VÍTIMA), JOSE DA SILVA PAIVA NETO - CPF: 605.886.773-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019830-54.2020.8.11.0000

PACIENTE: IVONARIO CALDAS SILVA
IMPETRANTE: IVONIR ALVES DIAS, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE EM SUA FORMA TENTADA – DUAS VEZES – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUPOSTO RISCO DE REITERAÇÃO – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA – POTENCIAL PERICULOSIDADE –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, ou, que poderá ameaçar as vítimas ou seus familiares, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019830-54.2020.8.11.0000

PACIENTE: IVONARIO CALDAS SILVA
IMPETRANTE: IVONIR ALVES DIAS, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ivonir Alves Dias e Roberson Siqueira de Melo, em favor de Ivanario Caldas Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], por duas vezes, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum.

Os impetrantes aduzem que, em 3/9/2020, o paciente se apresentou espontaneamente perante a Delegacia Municipal de Nova Mutum para prestar esclarecimentos acerca do suposto crime ocorrido em 15/8/2020, em face das vítimas Antônio Cícero Paiva e José Paiva Neto.

Naquela oportunidade, a autoridade policial deu voz de prisão ao beneficiário, haja vista a expedição do mandado em seu desfavor.

Asseveram que o pedido de revogação da prisão foi indeferido de forma genérica, consignando, ainda, que: 1) o paciente compareceu espontaneamente perante a autoridade policial 18 dias após os fatos; 2) durante este período morou no mesmo lugar; 3) jamais entrou em contato com as supostas vítimas; e, 4) contou a verdade em seu interrogatório, demonstrando que a versão das vítimas é totalmente inverídica.

Os impetrantes mencionam diversos depoimentos, dentre eles o de Ana Paula Domingues Corrêa, segundo a qual o paciente permaneceu em frente à residência das vítimas por apenas dois minutos.

Sublinham que o paciente e sua esposa, há aproximadamente sete anos, são constantemente ameaçados, difamados, injuriados, caluniados e perseguidos pessoalmente pela vítima, Antônio Cícero, ex-marido de sua atual companheira.

Argumentam os pacientes que o único desejo do paciente é responder ao processo em liberdade, com a imposição de medidas cautelares, bem como autorização para mudar de endereço, pois teme por sua vida e a de sua esposa.

Postula, ao final, a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, bem como a autorização para residir em local diverso da Comarca.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam os impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Ivanario Caldas Silva
, por ordem do juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, dentro da Ação Penal n. 1002426-23.2020.8.11.0086, na qual foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], por duas vezes, consoante se depreende de excerto da exordial acusatória:

“Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 15 de agosto de 2020, por volta das 21h30min, na Granja Farias, situada na BR 163, bairro Zona Rural, neste município de Nova Mutum-MT, o indiciado IVANARIO CALDAS SILVA, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe,
iniciou atos executórios com o intuito de matar Antônio Cícero Paiva Silva e José da Silva Paiva Neto
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Depreende-se dos autos que o indiciado Ivanario é companheiro de Ana Maria Brandão dos Santos, sendo certo que esta era casada anteriormente com o ofendido Antônio Cícero Paiva Silva.

Infere-se do caderno investigativo que, na data, horário e local acima descritos,
o indiciado dirigiu-se até a residência das vítimas e passou a desferir inúmeros disparos de armas de fogo em suas direções
.

Imediatamente, os ofendidos Antônio e José, que haviam acabado de chegar em casa, apagaram as luzes e, então, visualizaram através de uma janela que o denunciado, empunhando uma arma de fogo de cano longo, continuava a atirar em suas direções, oportunidade em que ameaçava matar a vítima Antônio.

Em seguida, o ofendido Antônio conseguiu fugir pela porta dos fundos e se esconder no quintal da residência, enquanto seu irmão José refugiou-se embaixo da cama.

Consta, ainda, que em determinado momento, o denunciado caminhou até os fundos da residência, empurrou a porta que estava encostada e efetuou outros diversos disparos, deixando o local a bordo de um veículo VW Gol, de cor preta, logo em seguida.

Ao cessarem os disparos, as vítimas se dirigiram até a residência do gerente da granja e, nesta ocasião, observaram que estavam novamente sendo perseguidas pelo denunciado, razão pela qual optaram por passar a noite na mata, por receio de que o acusado concretizasse seu intento homicida.

Dessume-se dos autos que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, vez que os ofendidos conseguiram se ocultar e, assim, não foram alvejados pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo réu.

Evola-se, por fim, que o crime ocorreu por motivo torpe, haja vista que o indiciado visava produzir a morte das vítimas por suspeitar que sua esposa possuía um relacionamento extraconjugal com o ofendido Antônio”.

Pelo que se depreende dos autos, o paciente não foi preso em flagrante.

Entretanto, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, asseverando que o paciente é “
pessoa extremamente perigosa
,
capaz de recorrer ao uso da violência atentando contra a vida das pessoas
”.

A prisão preventiva foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, haja vista a
suposta periculosidade
demonstrada pelo paciente, conforme se depreende da decisão proferida pela autoridade coatora, em 28/8/2020, nos autos do incidente n. 1002144-82.2020.8.11.0086,
verbis
:

“Conforme se verifica, a prova da materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelas imagens da residência apontando os locais em que os disparos acertaram, bem como pelo teor das declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, de onde também
são extraídos os indícios suficientes de autoria delitiva
que recaem sobre o representado, que foi prontamente reconhecido por Antônio e José como sendo o autor dos disparos.

Não sendo demais destacar, nesse ponto, que para decretação da prisão preventiva não se exige prova inequívoca da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes desta, o que, no caso dos autos, está demonstrado a contento.

Assim, presentes os requisitos legais (
fumus commissi delicti
), vislumbro que a decretação da prisão preventiva do representado com fundamento na
garantia da ordem pública
é medida mais que necessária.

Isso porque,
trata-se da prática de crime gravíssimo
(tentativa de homicídio), cujo
modus operandi
revela
extrema periculosidade na conduta do agente
, uma vez que este, em tese motivado por ciúmes de sua esposa, se dirigiu até a casa das vítimas, durante o período noturno, e passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a residência (nas imagens carreadas aos autos é possível identificar ao menos 40 mossas), na
suposta intenção de ceifar a vida destes
, oportunidade em que ainda ameaçava a vítima Antônio de morte.

Outrossim, ele ainda teria se dirigido até os fundos da residência, empurrado a porta e adentrado no local, enquanto continuava a efetuar disparos, entretanto, considerando que as vítimas conseguiram se esconder, ele deixou o local, por acreditar que eles não estavam presentes.

Após, Ivanario ainda teria ficado de ‘tocaia’ esperando as vítimas, sendo que, assim que elas deixaram a residência, ele passou a persegui-los, por duas vezes, fazendo com que Antônio e José precisassem passar a noite toda escondidos em uma zona de mata, para que não fossem encontrados pelo representado.

Ademais, pelo que se extrai dos documentos que instruem o feito, não se trata de um episódio isolado na vida de Ivanario, visto que em
outubro de 2019, o representado já teria invadido a casa da vítima Antônio
, em posse de uma arma de fogo, sendo necessária a intervenção de terceira pessoa para que delitos piores não ocorressem.

Segundo a vítima relata, as ameaças de morte foram proferidas por reiteradas vezes, em razão de o investigado acreditar que Antônio está se relacionando com a sua companheira.

Tais circunstâncias, a meu ver, indiscutivelmente demonstram a periculosidade do representado, tornando imperiosa a decretação de sua prisão cautelar”.

O paciente compareceu espontaneamente perante a autoridade policial, na data de 3/9/2020, oportunidade em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor.

A defesa postulou a revogação da medida extrema, cuja pretensão foi indeferida pela autoridade coatora, em 18/9/2020, consoante decisão assim fundamentada:

“Analisando detidamente os autos, verifico que os pedidos da defesa não merecem ser acolhidos, isto porque, os requisitos e pressupostos da prisão preventiva foram exaustivamente expendidos na decisão que a decretou e a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de
situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade da prisão cautelar, a qual segue a cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores de sua decretação.

No caso em apreço,
há provas da materialidade do cometimento de crime gravíssimo
(
tentativa de homicídio
), supostamente perpetrado em face de duas vítimas, e indícios suficientes de autoria em relação ao representado, o que deixa
estreme de dúvidas a necessidade de se ver garantida a ordem pública,
por força da gravidade dos crimes alegadamente praticados
, bem como das circunstâncias do caso concreto, e, ainda, diante da natural intranquilidade social que decorre do não-aprisionamento de autores de crimes desse jaez.

Conforme se verifica,
o
modus operandi
revela extrema periculosidade na conduta do agente
, uma vez que este, em tese motivado por ciúmes de sua esposa, se dirigiu até a casa das vítimas, durante o período noturno, e passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a residência, oportunidade em que continuava a ameaçar a vítima Antônio de morte, pedindo para que ele
‘saísse da casa e fosse ao seu encontro’
.

Após, Ivanario ainda teria supostamente ficado de
‘tocaia’
esperando as vítimas saírem da residência, sendo que, assim que elas deixaram o local, ele passou a persegui-los, por duas vezes, fazendo com que Antônio e José, em tese, precisassem
passar a noite toda escondidos em uma zona de mata
, para que não fossem encontrados pelo representado.

Ademais, pelo que se extrai dos documentos que instruem o feito, notadamente, do depoimento da vítima, não se trata de um episódio isolado na vida de Ivanario,
visto que em outubro de 2019
,
o representado já teria invadido a casa de Antônio, em posse de uma arma de fogo, sendo necessária a intervenção de terceira pessoa para que delitos piores não ocorressem
.

Outrossim, quanto aos argumentos trazidos pela defesa, verifico que estes estão diretamente atrelados ao mérito, não sendo este o momento oportuno para sua análise, sendo certo, ainda, que a manutenção da decisão que decretou a segregação da liberdade do ofensor, no presente caso, se destina a função cautelar que é inerente à prisão preventiva, não se confundindo com antecipação de sanção decorrente de eventual sentença penal condenatória.

Por todo o exposto, tenho que a medida excepcional se encontra em estrita observância às disposições legais, somente podendo ser revogada se desaparecem os motivos que a ensejaram, o que não vislumbro no caso em apreço.

Finalmente, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o fato de o increpado possuir predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum óbice à manutenção da sua segregação cautelar, quando em razão das circunstâncias em que cometido o delito, a medida excepcional mostra-se realmente necessária.

[...]

Do mesmo modo, tenho que as circunstâncias que envolvem o caso revelam que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que não atenderiam ao binômio necessidade e adequação contido no
art. 282, inciso I e II, também do CPP.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação formulado pela Defesa e
MANTENHO
a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado
Ivanario Caldas Silva
”.

A despeito da gravidade dos fatos imputados ao paciente, não visualizo demonstrada sua extrema periculosidade, conforme asseverado pela autoridade policial em sua representação, a autorizar a manutenção da prisão preventiva.

Não se olvida que Ivanario Caldas Silva, em tese, se dirigiu até à residência de seu desafeto, Antônio Cícero Paiva Silva, onde morava com seu irmão, José da Silva Paiva Neto, e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Além disso, consta dos autos que o paciente se dirigiu aos fundos da residência, com a arma de fogo em punho, e deflagrou outros disparos, evadindo-se em seguida.

Sem embargo dos danos causados na residência das vítimas, não se pode asseverar, com segurança, nesta quadra processual, que o paciente seja contumaz na prática delituosa.

Digo isso porque, o
único
registro criminal existente em seu desfavor refere-se à ação penal n. 6658-39.2006.811.0037, que tramitou perante a Única Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, pela prática dos crimes de dirigir veículo automotor sem habilitação e por possuir ou portar arma de fogo de uso permitido [art. 309, da Lei n. 9.503/97, c.c. art. 10,
caput
, da Lei n. 9.437/97].

No entanto, em 18/8/2020, foi proferida sentença de extinção de punibilidade, por força do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com trânsito em julgado em 21/9/2020.

Com isso, fácil é concluir que esta é a única ação penal existente em desfavor do paciente.

Some-se a isso que, apesar de a vítima Antônio Cícero Paiva Silva asseverar perante a autoridade policial que, em outubro de 2019, o paciente entrou em sua residência armado querendo matá-lo,
não houve registro dessa ocorrência
, não sendo possível averiguar se os fatos efetivamente ocorreram e quais foram as circunstâncias em que se deram.

Nesse diapasão, não havendo nos autos nenhum elemento hábil a justificar a imprescindibilidade da prisão preventiva, em especial o risco concreto de que, em liberdade, voltará a praticar novos delitos, não há falar em imposição/manutenção da medida extrema.

Neste viés, não obstante a reprovabilidade do comportamento, entendo que a prisão preventiva do paciente,
no caso concreto
, pode ser substituída medidas cautelares diversas, nomeadamente
a de não se aproximar das vítimas
, sob qualquer pretexto.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE

a ordem impetrada em favor de
IVANARIO CALDAS SILVA

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;

(iv) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;

(v) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(vi)
não se aproximar da vítima e de seus familiares, em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto, a uma distância mínima de quinhentos metros, tampouco manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Ivanario Caldas Silva
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares.

Por fim, no que tange ao pleito de
autorização
para mudar de comarca, deverá a defesa formular tal pretensão perante o juízo de origem, responsável por sua análise.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020